Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR POLO ATIVO. SÚMULA 23 TJDFT.
1. Conforme a alteração da Lei 14.879, em junho de 2024, foi estabelecida a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência, em virtude de ajuizamento em foro aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio e a residência das partes, ou o local da obrigação, salvo a hipótese de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor.
2. No caso dos autos, verifica-se que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, as quais elegeram em seu contrato o foro de Brasília para dirimir eventuais lides.
3. Nesse sentido, quando o consumidor se encontrar no polo ativo da demanda, o que ocorre no presente caso, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. Na mesma esteira dispõe a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A conferir: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”
5. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília DF (Juízo Suscitado).